Tribunal: TCU
Processo: 009.507/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Silvia Regina Moro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Silvia Regina Moro em face do Acórdão 4038/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II, e art. 48 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir ao caput nova redação expositiva no sentido de "considerar ilegal e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, em favor de Silvia Regina Moro, e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo"; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.